Tribunal: TJMT
Processo: 1021265-24.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021265-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), DARCI CARRARO - CPF: 283.127.679-91 (AGRAVADO), MARCIA REGINA SIMPIONI CARRARO - CPF: 460.859.121-53 (AGRAVADO), ANTONIO GERALDO SIMPIONI - CNPJ: 01.328.103/0001-48 (AGRAVADO), MARCIA REGINA SIMPIONI CARRARO - CPF: 460.859.121-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1021265-24.2024.8.11.0000

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PROVENTOS. POSSIBILIDADE. STJ. VALOR NÃO COMPROMETE O MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% dos rendimentos mensais do executado.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora de 30% dos proventos para a satisfação de dívida, considerado o entendimento do STJ e a necessidade de garantir o mínimo existencial.

III. Razões de decidir

3.

O art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, prevê como impenhoráveis
as verbas salariais previstas
, mas admite-se a relativização dessa regra em situações excepcionais,
a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservado o suficiente para garantir a sua subsistência
e a de sua família.

4.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a penhora de parte dos rendimentos do devedor, desde que não comprometa o seu sustento e de sua família, em observância ao princípio da dignidade humana e da garantia do mínimo existencial.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso provido para reformar a decisão agravada e determinar a penhora de 30% dos rendimentos mensais do executado, até a satisfação do crédito.

Tese de julgamento:
“1. É possível a relativização da impenhorabilidade dos proventos para fins de satisfação de crédito não alimentar, desde que garantido o mínimo existencial do devedor e de sua família. 2. A penhora de 30% dos rendimentos mensais do executado, até a satisfação do crédito, não compromete o mínimo existencial, conforme entendimento do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 833, inciso IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1808430 SP 2019/0100536-8, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 14/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2021; STJ. AgInt no AREsp 1386524/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3. Turma. julgado em 25/03/2019. Publicado no DJe em 28/03/2019; STJ. REsp 1407062. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. 4. Turma. Julgado em 25/09/2018. Publicado em 03/10/2018; TJ-MT 10019577020228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 08/02/2023, Segunda Cmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023; TJ-PR - AI: 00265524920218160000, Relator: Antônio Domingos Ramina Junior, Data de Julgamento: 18/09/2021, 14. Cmara Cível, Data de Publicação: 20/09/2021; TJ-MT 10232957120208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/02/2021, Terceira Cmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2021; TJ-SP - AI: 21479290820208260000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 11/09/2020, 31. Cmara Cível, Data de Publicação: 11/09/2020.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1021265-24.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO:
DARCI CARRARO e outros

PROCESSO ORIGEM Nº 0001752-03.2011.8.11.0046

2ª Vara da Comarca de Comodoro

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. em face da decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de penhora de 30% dos rendimentos mensais do executado DARCI CARRARO.

O agravante sustenta que a decisão agravada contraria o entendimento do STJ, que admite a penhora de parte dos rendimentos do devedor, desde que não comprometa o seu sustento e de sua família.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja deferido o pedido de penhora de 30% mensal sobre os proventos de aposentadoria percebidos pelo agravado até o total adimplemento da dívida.

Sem pedido de concessão de efeito suspensivo
(Id. 231684196).

Sem Contraminuta:
(Id. 248534693 - Certidão).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1021265-24.2024.8.11.0000

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. em face da decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de penhora de 30% dos rendimentos mensais do executado DARCI CARRARO.

A controvérsia reside em saber se é possível a penhora de 30% dos proventos do agravado para a satisfação de dívida.

Pois bem.

O art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, prevê como impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.

A partir desta perspectiva, tem-se que o dispositivo legal visa a proteção das verbas de natureza alimentar, com o propósito de garantir patrimônio mínimo indispensável à existência digna do devedor.

Sob esse prisma, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV, do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência e a de sua família (REsp 1658069/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3.ª Turma.Julgado em 14/11/2017.Publicado em 20/11/2017).

Nesse sentido, é o entendimento do STJ em outros julgados:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVODE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO PARA DECLARAR A IMPENHORABILIDADE DA APOSENTADORIA - INSURGÊNCIA DAS AGRAVADAS.
1. De acordo com o entendimento mais recente do STJ, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, salários e proventos de aposentadoria (art. 833, IV, do CPC/15), desde que assegurado ao devedor e a sua família a subsistência digna. Precedentes.
2. Agravo interno provido para, de plano, conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento, mantendo o acórdão recorrido que autorizou a penhora parcial dos proventos de aposentadoria. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1808430 SP 2019/0100536-8, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 14/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2021).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 30% DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. REQUERIMENTO DA PARTEAGRAVADADE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem adotou solução em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (...)
(STJ. AgInt no AREsp 1386524/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.ª Turma. julgado em 25/03/2019. Publicado no DJe em 28/03/2019).

O PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE.
1. Excepcionalmente, esta Corte admite a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC (art. 649, IV, do CPC/1973), para alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, desde que garantida a subsistência digna do executado e de sua família. Precedentes.
2. No caso concreto, a Corte local expressamente reconheceu que a constrição de 30% do benefício previdenciário do recorrente não comprometeria a sua manutenção digna, razão pela qual deve prevalecer o entendimento perfilhado no acórdão recorrido. 3. Recurso especial não provido. (STJ. REsp 1407062. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. 4.ª Turma. Julgado em 25/09/2018. Publicado em 03/10/2018).

Do mesmo modo, à luz do princípio da dignidade humana e de garantia do mínimo existencial, tem-se firmado no âmbito dos Tribunais que é possível a penhora da verba salarial, desde que se resguarde valor suficiente para que o devedor possa viver com dignidade e que não represente risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. Nesse sentido, colaciona-se os seguintes julgados:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU A PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DO SALÁRIO DE UMA DAS PARTES EXECUTADAS – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, INCISO IV, DO CPC – ENTENDIMENTO ATUAL DO STJ - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.De acordo com o artigo 833, inciso IV,do CPC, a verba salarial é impenhorável.
No entanto, o STJ firmou entendimento no sentido de que, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV, do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar. Na hipótese, a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração do Recorrido não foge dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade erigidos pela jurisprudência,
o que confere plausibilidade ao direito alegado pela Agravante. (TJ-MT 10019577020228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 08/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU DE FORMA PARCIAL O PEDIDO DE BLOQUEIO DE 30% DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PERCEBIDO PELA EXECUTADA
, LIMITANDO-SE A 15% - IRRESIGNAÇÃO DA EXEQUENTE, FUNDAMENTADA NA EXISTÊNCIA DE IMÓVEIS RURAIS EM NOME DA EXECUTADA,QUE LHE PROPORCIONAM OUTRARENDA – RENDA NÃO COMPROVADA–
ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ PELA POSSIBILIDADE DE PENHORA DE SALÁRIO, DESDE QUE SE RESGUARDE VALOR SUFICIENTE PARA QUE O DEVEDOR POSSA VIVER COM DIGNIDADE – PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA BOA-FÉ E DA GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL – ELEVAÇÃO DO PERCENTUAL QUE PODE COMPROMETER A SOBREVIVÊNCIA DA EXECUTADA, QUE PERCEBE RENDA MENSAL LÍQUIDA DE DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.(TJ-PR – AI: 00265524920218160000, Relator: Antônio Domingos Ramina Junior, Data de Julgamento: 18/09/2021, 14.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/09/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULARDE CONFISSÃO DE DÍVIDACOM GARANTIA PESSOAL – PRETENSÃO DE PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO/REMUNERAÇÃO (30%) – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS A 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR – RECURSO CONHECIDOE PROVIDO.
A penhora em conta salário/aposentadoria é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família
. (TJ-MT 10232957120208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2021).

DESPESAS CONDOMINIAIS –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO EM CONTA BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE, NOS TERMOS DO ART. 833, IV, DO CPC – PRECEDENTE RECENTE DO E. STJ QUE PERMITE AO INTÉRPRETE MITIGAR O ALCANCE DA NORMA PREVISTA NO ART. 833, IVA, DO CPC, PARA ASSIM AUTORIZAR A PENHORA PARCIAL
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Compatibilizando os princípios constitucionais da proteção ao salário e da efetividade das decisões judiciais, atentando-se ao princípio do razoável, há que se reconhecer que, se os salários se prestam para a satisfação das obrigações assumidas pelo assalariado, na hipótese deste descumpri-las sem justa causa, não demonstrando que a totalidade dos valores percebidos a título de remuneração está comprometida com suas necessidades básicas,
nada obsta que parte dos proventos dos valores recebidos seja constritado para a quitação da obrigação não paga. Recurso parcialmente provido, para manter a penhora de 30% dos valores bloqueados, alinhando-se ao recente posicionamento manifestado pelo C. STJ.
(TJ-SP – AI: 21479290820208260000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 11/09/2020, 31.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/09/2020).

A impenhorabilidade, portanto, não pode ser utilizada como refúgio para o devedor descumprir suas obrigações. É importante repetir que o Exequente tem o direito de ter seu crédito satisfeito, inobstante a natureza da verba salarial e sua proteção em observância do princípio da dignidade da pessoa humana.

Dessa forma, embora os valores penhorados se tratem de verbas salariais/alimentar, conclui-se que a penhora de 30% dessa remuneração não foge dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade erigidos pela jurisprudência, pelo que não comporta reforma a decisão agravada.

Posto isso,
dá-se provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar a penhora de 30% dos rendimentos mensais do executado DARCI CARRARO, até a satisfação do crédito dos exequentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024